Tribunal: TJDFT
Processo: 0723510-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
Vistos etc. Após a edição do acórdão que negara provimento ao agravo de instrumento interposto nestes autos, aviado em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que aviaram as agravantes em desfavor do agravado – Estado de Goiás –, declinara, de ofício, da competência para processamento da lide em favor de uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia, sede do ente federado, requerera a empresa EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A sua inserção na relação processual em substituição à agravante Enel Brasil S/A , ao argumento de que, em contrato firmado em 29 de dezembro de 2022, sucedera a aludida recorrente em todos os direitos e obrigações decorrentes do contrato de compra e venda de suas ações. Essa situação processual, por abarcar reflexo no devido processo legal, deve ser resolvida antes do processamento do recurso especial interposto pelas agravantes. Destarte, de forma a ser preservada a ordem processual, diga o agravado, em 05 (cinco) dias, se anui com a substituição de parte pretendida, com a consequente inserção na relação processual da empresa EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A. Na hipótese de anuência, proceda-se à retificação da composição ativa, promovendo a Secretaria as anotações e retificações cabíveis, prosseguindo-se, quanto ao mais, no formato legal. Caso haja manifestação negativa proveniente do agravado, tornem os autos conclusos para exame. I. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator